Tribunal: TJDFT
Processo: 0705310-56.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PROFESSORA READAPTADA. LICENÇA PARA TRATAMENTO DA SAÚDE ANTERIOR. EFETIVO EXERCÍCIO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE REGÊNCIA DE CLASSE. GARC. INCIDÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TRATO SUCESSIVO. QUINQUENAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ.
1. A Apelada alegou prescrição total prescrição do fundo do direito da pretensão da Autora. As parcelas buscadas pela autora configuram relações de trato sucessivo, aplicando-se assim o disposto na Súmula 85 do STJ, "nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.” Afasto, nesses termos, a prejudicial de mérito da prescrição.
2. Professores regentes de classe têm direito à percepção da GARC ainda que readaptados em decorrência de limitações que impossibilitem o exercício de atividades em sala de aula e mesmo quando a readaptação for precedida de licença médica para tratamento da saúde, tendo em vista que tal afastamento é considerado como de efetivo exercício (Lei 4.075/07, 21, c/c Lei 8.112/90, 102, VIII, b).
3. O ato concessivo da Gratificação de Atividade de Regência de Classe - GARC aos professores que preencham os requisitos legais é idôneo, o que afasta a incidência da Súmula 473 do STF, tendo em vista que a prerrogativa conferida à Administração Pública de anular seus próprios atos pressupõe que eles padeçam do vício da ilegalidade. (Acórdão n.765687, 20110111995728APO, Relator: LEILA ARLANCH, Revisor: FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/02/2014, Publicado no DJE: 11/03/2014. Pág.: 224)
4. Recurso provido. Unânime.